Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-27.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000150-27.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIBA Advogado(s): PAULO ROBERTO NOBRE CARDOSO, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, RENATA NERI DOS ANJOS OLIVEIRA, WALLA VIANA FONTES APELADO: SISPUMUR - BA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE GUANAMBI Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. RECURSO DO MUNICÍPIO QUE REITERA TESES SUSCITADAS EM DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. A alegação de nulidade da citação é afastada quando o ente municipal comparece espontaneamente aos autos e apresenta contestação, exercendo de forma plena o contraditório e a ampla defesa. Tal ato sana qualquer vício citatório, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa. Contudo, cabe ao impugnante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as despesas processuais. A mera juntada de contracheques, sem outros elementos que demonstrem um padrão de vida incompatível com o benefício, é insuficiente para afastar a gratuidade concedida. O pagamento do piso salarial nacional do magistério é uma obrigação decorrente de lei federal (Lei nº 11.738/2008), de observância obrigatória pelos entes federativos. A tese da "reserva do possível" não pode ser invocada de forma genérica para justificar o descumprimento de direito subjetivo do servidor, especialmente quando não há prova concreta da incapacidade orçamentária. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.